Tribunal: TCU
Processo: 020.849/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.No 0218759-70, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 554233, função null, que teve como objeto HABITAR BID URBANIZACAO DE ASSENT SUBNORMAIS UAS (no da TCE no sistema: 503/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12291/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao município de Moreno/PE e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.849/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson Gomes da Silva Filho (XXX.186.254-XX); Edvaldo Rufino de Melo e Silva (XXX.265.924-XX); Edvard Bernardo Silva (XXX.892.004-XX). 1.2. Entidade: Município de Moreno/PE. 1.3. Interessados: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.